Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725919-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJAIR TORRES VERAS AGRAVADO: NAIR NEVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DJAIR TORRES VERAS (executado) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0703594-18.2019.8.07.0010), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado/Agravante e, determinou a intimação da parte Exeqüente, ora Agravada, para requerer o que entendesse de direito. Em linhas gerais, a parte Executada, ora Agravante, sustenta que o cumprimento de sentença da qual emanam as razões do recurso fundamenta-se exclusivamente em acordo judicial homologado por sentença que não quantificou os alimentos. Assevera que, se a sentença não quantificou o valor, não há qualquer fundamento que sustente que o Agravante seja devedor de prestação alimentícia no importe de 20% do salário mínimo, como defendido pela recorrida. Defende que, se não existe título, não procede qualquer execução nesse sentido, restando configurada a inexigibilidade da obrigação, de modo a impossibilitar essa exigência em desfavor do Agravante. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, posto existir a possibilidade de penhora de bens e valores ao recorrente em importe superior a R$ 16.000,00. Sem preparo, diante do pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, o exequente cobra alimentos do período compreendido entre 01/2013 e 05/2019, indicando valor mensal correspondente a 20% do salário mínimo. Na presente hipótese, verifico que os alimentos não foram fixados em percentual do salário mínimo, ficando fixado que o genitor se responsabilizaria por todas as despesas de manutenção da criança. Assim, o fato de o acordo ter sido homologado de forma diversa não exime o genitor de efetuar o pagamento dos alimentos, inclusive porque este se comprometeu em juízo a responder por “todas as despesas de manutenção da criança”, de modo que, não demonstrando o requerido que vem efetuando os pagamentos concernentes ao sustento do menor, cabível é a presente demanda, não havendo que se falar em inexequibilidade da obrigação nem em inexigibilidade do título. Ressalta-se que a demanda em que se fixou a obrigação foi proposta pelo próprio agravante, que ofertou alimentos ao menor no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, conforme se observa do documento juntado aos autos (ID 38617503, páginas 3/5), tendo o douto juízo, que recebeu a inicial, fixado os alimentos provisórios no percentual requerido, o que não foi impugnado pelas partes. Dessa forma, mostra-se contraditório o posicionamento do agravante de formular acordo de alimentos em audiência e, no momento do cumprimento, alegar a inexequibilidade e a inexigibilidade do título. Ademais, não vislumbro o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado, já que inexiste uma ordem judicial determinando o bloqueio de ativos financeiros em seu desfavor, mas tão somente requerimento da parte adversa nesse sentido, que ainda nem fui submetido a apreciação do julgador "a quo". Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo "a quo" dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 10:52:41. ROBSON BARBOSA Desembargador